Tribunal: STF
Processo: Rcl 70881
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de Repercussão Geral. Interposição de agravo em recurso extraordinário (are) na origem. Erro grosseiro. Ausência de usurpação de competência. Não esgotamento das instâncias ordinárias. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos nº 5580775-69.2023.8.09.0051, teria usurpado a competência desta Suprema Corte “ao aplicar de forma inadequada o entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral, sem observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à fundamentação das decisões judiciais exigida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal”.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no AI 791.292-RG/PE (Tema 339).



    Narra que “o STF, ao firmar o entendimento no Tema 339, deixou claro que a fundamentação das decisões judiciais deve ser completa e suficiente para permitir a compreensão dos motivos que levaram ao julgamento. No caso em questão, a decisão recorrida falhou em fornecer uma fundamentação adequada, desrespeitando o precedente do STF”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pelo julgamento procedente da reclamação, “para que seja reconhecida a violação ao precedente do STF e determinado o prosseguimento do recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, forte na aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do AI 791.292-RG/PE (Tema 339), sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    Na sequência, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela autoridade reclamada (Doc. 7).



    Transcrevo o ato reclamado:



    “João Elias José Barbosa, na mov. 155, interpõe agravo da decisão de mov. 149, por meio da qual, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com supedâneo no entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339). 



    Nas razões, o agravante, após tecer breve relato do processo, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 



    Ao final, requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso. 



    Contrarrazões vistas na mov. 163, pela inadmissão do recurso. 



    Relatados, decido.



    Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice ao seu conhecimento. 



    Conforme é cediço, a sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015 dispõe que contra a decisão que analisa a admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de recurso repetitivo ou de repercussão geral, cabe o agravo interno (inteligência do art. 1.030, §2º, do CPC), sendo, portanto, erro grosseiro o manejo do agravo para as Cortes Superiores, previsto no art. 1.042 do CPC (cf. STF, Tribunal Pleno, AgR no ARE n. 1.282.644/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/11/2020). 



    No caso, por meio da decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, pelo fato de o acórdão recorrido estar em conformidade com o julgamento proferido pelo STF em sede de repercussão geral. Logo, a parte recorrente deveria ter manejado o agravo interno, conforme alhures explicitado. 



    Assim, resta evidente que o agravo interposto não pode ser conhecido. 



    Isto posto, deixo de conhecer do agravo, ante sua manifesta inadmissibilidade. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao STJ, para fins de análise do AREsp de mov. 154, já processado (inteligência do art. 1.042, §4º, do CPC).” 



    Em relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.



    O CPC/2015 passou a prever expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral ou nos casos em que não reconhecida a repercussão geral da controvérsia.



    Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Cito, nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise. 



    III - Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 67.041-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.05.2024)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – QUESTÃO DISCUTIDA: 



    1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. 



    II – RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 



    4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 



    5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling.



    III – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 65426 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.05.2024)



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 42931 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.09.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.477-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2022)



    Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se dá em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Suprema Corte analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco da Corte origem, não havendo, portanto, falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre à parte reclamante.



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 



    Consoante emerge dos autos, o Reclamante se insurge contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário, ante sua manifesta inadmissibilidade.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Nesse mesmo sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 68618 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.08.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). II. 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 67.194-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.06.2024)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    III- Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 



    IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 



    V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.201-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente